Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IRRELEVANCIA. DESDOBRAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.

1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).

2. Segundo entendimento consolidado na Súmula no 608 do c. STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é abusiva a negativa de fornecimento de Home Care como alternativa à internação hospitalar. (AgInt no REsp n. 2.054.431/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

4. A ausência de previsão contratual para o fornecimento de Home Care, ou ainda o fato de essa modalidade de tratamento não estar incluída no rol da ANS, não afasta a obrigação do plano de saúde, sobretudo em razão do advento da Lei 14.454/22 que inviabiliza as alegações acerca da taxatividade do rol da ANS.

5. Quanto à alegação de que não há comprovação da necessidade do tratamento diário com enfermagem, fisioterapia e fonoterapia, sublinho que os relatórios médicos apresentados destacam expressamente a necessidade do tratamento intensivo com estes profissionais, bem como a visita médica regular, de forma a conduzir eficazmente o tratamento da paciente/agravada. Outrossim, como se sabe, cabem os profissionais de saúde devidamente habilitados e conhecedores da ciência médica, a prescrição do melhor tratamento para cada caso, e não ao plano de saúde.

6. Recurso conhecido e desprovido.